Tribunal: STF
Processo: ARE 1573751
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação do fundamento da decisão que não admitiu o recurso extraordinário. súmula 287 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência da Súmula 287 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário diante do óbice apontado na decisão recorrida. 

    III. Razões de decidir 

    3. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 

    IV. Dispositivo

    4.  Agravo regimental não provido.